Tribunal: TJDFT
Processo: 0743478-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, ao sanear o processo, rejeitou questões preliminares e prejudicial de mérito, fixou pontos controvertidos e deliberou acerca das provas a serem produzidas. Em suas razões recusais, o agravante citou decisão proferida por esta corte no bojo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR - n. 0720138-776.2020.8.07.0000, que determinou o sobrestamento de todas as ações em curso em que haja a discussão acerca da legitimidade do BANCO DO BRASIL S/A para as ações em que beneficiários do PASEP pedem indenizações por suposta má gestão do fundo. Em vista da decisão proferida no IRDR, requereu a atribuição de efeito suspensivo a este recurso e para sobrestar o processo na origem. Porém, em consulta aos autos na origem, consta que aquele juízo já determinou o sobrestamento da ação até julgamento definitivo do IRDR. Dessa forma, tem-se por prejudicado o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Faculto à agravada se manifestar no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403